Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Processo : 0727829-45.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, ao negar acolhimento à exceção de pré-executividade, não suspendeu o curso de demanda de cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado de penhora[2], no valor de R$ 48.823,56, em favor de crédito do agravado. Aduz a agravante que tramita processo de recuperação judicial em juízo próprio da Comarca de Cuiabá/MT, o que afirma induzir a suspensão de constrições patrimoniais derivadas de processos de execuções singulares. Pondera que, nada obstante o declínio de competência da ação recuperacional para juízo da Comarca de São Paulo/SP, cursam contra tal decisão agravos de instrumentos[3] com atribuição de efeito suspensivo à decisão de declínio e manutenção da competência originária que, ainda de maneira sumária, preservam a decisão interlocutória do juízo de Cuiabá/MT que determinou a suspensão do trâmite das execuções em desfavor da agravante. Reforça a necessidade da suspensão da ordem constritiva, a fim de que seja preservado o patrimônio da empresa, possibilitando a continuidade da atividade comercial com geração de lucro e, assim, a efetiva recuperação. Assevera a universalidade do juízo recuperacional para a disposição do patrimônio da devedora, aqui agravante, e a necessidade de respeito à ordem legal para o cumprimento das obrigações com os credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Acentua, de maneira especial, que as empresas, em geral, encontram-se economicamente mais vulneráveis, dados os efeitos da pandemia do COVID-19. Requer o benefício da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, por fim, a suspensão da ação executiva. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, intimada a agravante para que instruísse o pedido com provas que indicassem sua insuficiência financeira, juntou balanços patrimoniais[4] referentes a 2017, 2018 e 2019, indicando ausência de receitas no período. Assim, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, a agravante demonstrou a tramitação de ação de recuperação judicial que, malgrado ainda não ter tido efetivamente definida a competência para processamento e julgamento, se na Comarca de Cuiabá/MT, ou em São Paulo/SP, serve como medida hábil a evitar a falência. Acerca do tema, confiram-se os precedentes do STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUSTIÇA ESPECIALIZADA (JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DIANTE DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A UM MESMO TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. 2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados. 3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. Negritado) Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, aí compreendidos os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação. Por conseguinte, consoante regra do art. 6o da Lei 11.101/2005, a suspensão das ações executivas em face do devedor, e bem assim dos credores particulares é medida adequada e própria ao poder geral de cautela. Assim, o risco de dano grave decorre da ordem de penhora e da possibilidade de expropriação/diminuição de bens da empresa executada, em provável prejuízo à tentativa de recuperação da empresa. Em relação ao concomitante requisito, a probabilidade do provimento do recurso encontra lastro também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os atos expropriatórios devem ser concentrados no juízo universal, a fim de não prejudicar o processamento da recuperação. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe 0708585-64.2019.8.07.0001 – id. origem 66556528 e id. origem 67247282. [2] PJe 0708585-64.2019.8.07.0001 – Id. origem 63575412. [3] Id. 18324482. [4] Id. 18856261 e id. 18856262.